Tribunal: STF
Processo: HC 265389
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Sustenta-se que foi apresentada queixa-crime contra o paciente no Juizado Especial Criminal da Comarca de Nova Fátima/PR, pela suposta prática dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo.



    Alega-se que o paciente responde a outra ação penal na Vara Criminal de Assaí/PR, em razão da prática dos mesmos fatos pelos quais foi acusado no Juizado Especial Criminal de Nova Fátima/PR. Afirma-se que, em que pese a conexão entre as duas ações penais, as instâncias de origem indeferiram o pedido formulado pela defesa para suspender a ação penal que tramita na Comarca de Nova Fátima/PR, mantendo a audiência de instrução e julgamento naquela Comarca, agendada para o dia 03.12.2025.



    Argumenta-se que “A manutenção de dois processos paralelos sobre um mesmo evento compromete a coerência das decisões judiciais, afronta a lógica da persecução penal e coloca em risco a integridade da defesa, que se vê obrigada a se manifestar em juízos distintos sobre fatos idênticos. Tal fracionamento indevido da análise processual cria um cenário de insegurança jurídica e de potencial violação ao devido processo legal”.



    À vista do exposto, busca-se, liminarmente e no mérito a “suspensão do processo de origem até a apreciação da conexão pelo Juízo competente”.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente